Tribunal: TJMT
Processo: 1011859-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011859-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - CPF: 054.834.916-96 (ADVOGADO), MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0001-71 (AGRAVANTE), MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0002-52 (AGRAVANTE), MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0005-03 (AGRAVANTE), MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0006-86 (AGRAVANTE), MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0003-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda (AGRAVADO), GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST. TEMA 986, DO STJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança preventivo, o qual visava excluir as tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais, previstos no art. 1.012, § 4.o, do CPC, para concessão de efeito suspensivo à apelação.

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por ausência de plausibilidade recursal, pois a sentença está em consonância com a tese firmada no Tema 986 do STJ.

4. A decisão liminar obtida em 05.12.2017 não se enquadra na modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, que limitou a eficácia a decisões proferidas até 27.03.2017.

5. A alegação de prejuízo empresarial não é suficiente para afastar os efeitos do precedente obrigatório fixado em recurso repetitivo.

6. O Recurso Extraordinário n.o 1.539.198/MT foi devolvido pelo STF à origem com negativa de seguimento, por ausência de repercussão geral (Tema 956/STF), reafirmando a natureza infraconstitucional da matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “Não cabe efeito suspensivo à apelação quando ausentes os requisitos do art. 1.012, § 4.o, do CPC, especialmente a demonstração de risco de dano grave e irreparável ou de probabilidade de provimento do recurso”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema Repetitivo n.o 986); STF, RE 1.041.816 (Tema 956).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por MINERAÇÃO APOENA S.A,

contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, formulado em desfavor da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO (Com pedido de concessão de medida liminar inaudita altera parte)”
n.o 1036282-21.2017.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que revogou a liminar e denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 281994864):

“Vistos, etc.

Trata-se de
“PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL”,
formulado por MINERAÇÃO APOENA S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO (Com pedido de concessão de medida liminar inaudita altera parte)”
n.o 1036282-21.2017.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que revogou a liminar e denegou a segurança, nos seguintes termos
:

“Visto etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MINERACAO APOENA S.A., objetivando em sede de liminar que o Impetrado se abstenha de exigir o pagamento do ICMS incidente no TUST/TUSD nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Impetrante.

Em breve síntese, o Impetrante assevera que o ICMS vem embutido na fatura mensal de energia elétrica, incidindo, indevidamente, sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e

Tarifas de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST).

Por derradeiro, alega que a incidência do ICMS sobre a referida taxa é ilegal, posto inexistir previsão para tal, devido as peculiaridades acerca do consumo da energia elétrica.

A liminar foi deferida, em 05/12/2017, para:
“determinar às Autoridades Impetradas que se abstenham de exigir o ICMS, incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e sobre a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), em relação às Unidades Consumidoras do Impetrante.”

Acolhendo a determinação do Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a suspensão dos andamentos processais, em razão da afetação do tema, sob o rito dos recursos especiais repetidos, referente a seguinte controvérsia: “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.”.”

O Ministério Público não foi intimado, sendo desnecessária sua participação, pois não se vislumbra o interesse público que justifique a intervenção do órgão ministerial.

É o sucinto relatório. Decido.

O presente mandado de segurança, que versa sobre a inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, foi objeto de acirrados debates no âmbito dos Tribunais pátrios, ensejando significativa insegurança jurídica aos jurisdicionados e divergência jurisprudencial entre as cortes estaduais.

Com o escopo de uniformizar o entendimento sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua função constitucional de uniformização da interpretação da legislação federal, submeteu a questão ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil.

Por ocasião do julgamento do Tema no 986, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou definitivamente a controvérsia, fixando a tese que consolida a jurisprudência, conferindo segurança jurídica e previsibilidade às relações tributárias dessa natureza, nos seguintes termos:

"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS ."

A fim de preservar a segurança jurídica e assegurar a estabilidade das relações, a Corte decidiu modular os efeitos da decisão, nos seguintes termos:

“(...) a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo (...)”.

Outrossim, o Ministro Relator do Tema 986 asseverou que “(...) os efeitos do julgado em favor da Fazenda Pública são prospectivos, relativos ao direito de constituir e cobrar os créditos referentes aos fatos geradores posteriores à publicação deste julgamento, visto que a lide se encontra abrangida pela modulação de efeitos (...)”.

Por fim, restou sedimentado que a “(...) modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017 (...)”.

Em análise à modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, verifica-se que a parte impetrante obteve provimento judicial em 05/12/2017, determinando a suspensão da cobrança do ICMS sobre TUSD e TUST.

Destarte, em estrita observância ao entendimento consolidado no Tema 986 do STJ, impõe-se a denegação da segurança pleiteada, considerando que os efeitos prospectivos da decisão paradigma foram expressamente limitados às situações em que houve decisão judicial “a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS”, a revogação da liminar é medida que se impõe.

Ante o exposto, DENEGO a segurança pretendida e, como consequência, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 332, inciso II e do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar deferida que determinou
“à Autoridade Impetrada que se abstenha de exigir ICMS, incidente sobre a às Autoridades Impetradas que se abstenham de exigir o ICMS, incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e sobre a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), em relação às Unidades Consumidoras do Impetrante.”

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1o, art. 14, da Lei n. 12.016/09.

Sem custas e sem honorários, pois incabíveis na espécie.

Caso haja interposição de apelação, tornem conclusos para análise acerca do juízo de retratação (§ 3o do art. 332 do CPC).

Certificado o trânsito em julgado, em não havendo reforma desta sentença, intime-se a pessoa jurídica interessada (art. 332, § 2o) e arquivem-se os autos, com baixa na distribuição, lançando-se os movimentos com estrita observância à taxionomia instituída pelo Conselho Nacional de Justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada pelo sistema PJe.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito”

A parte requerente alega, em síntese, que o
decisum
ignorou o fato de que a controvérsia relativa à inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS ainda está pendente de apreciação definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema 986, sendo certo que há recurso extraordinário interposto e admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual foi remetido à Suprema Corte.

Sustenta que a modulação de efeitos fixada pelo STJ no referido tema, ao estabelecer como marco temporal a existência de decisão judicial favorável até
27.03.2017,
afronta os princípios constitucionais da isonomia, da segurança jurídica, da livre iniciativa e da concorrência, uma vez que a medida antecipatória foi deferida em
05.12.2017,
período no qual ainda prevalecia a jurisprudência dominante do próprio STJ pela exclusão das tarifas da base de cálculo.

Acrescenta, ainda, que: “(...) a alteração significativa do entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça acerca da exclusão das tarifas de TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS que enseja a aplicação da modulação de efeitos na tese fixada nos autos do Tema 986/STJ
somente ocorreu quando do seu efetivo julgamento, no ano de 2024, e não quando da publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 1.163.020/RS, em 27/03/2017, tanto que é possível encontrar decisões posteriores à publicação do acórdão proferido no REsp 1.163.020/RS que mantiveram a aplicação do entendimento dominante da Corte sobre o tema e entenderam pela exclusão do TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS”.

Pontua que a revogação da liminar resultou na imediata exigibilidade do crédito tributário no valor de
R$ 16.584.180,71 (dezesseis milhões e quinhentos e oitenta e quatro mil e cento e oitenta reais e setenta e um centavos),
e que se encontra impossibilitada de renovar sua certidão de regularidade fiscal, cujo vencimento ocorrerá em 30.04.2025, circunstância que comprometerá a continuidade de suas atividades operacionais, especialmente no contexto do regime de
drawback
(regime aduaneiro que permite a suspensão ou isenção de tributos incidentes na aquisição de insumos empregados ou consumidos na industrialização de produtos exportados).

Com bases em tais argumentos, requer o efeito suspensivo até o final do julgamento final do recurso de apelação.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Da análise da situação posta, mister se faz consignar que o almejado efeito suspensivo à apelação pretende que a decisão hostilizada não produza seus efeitos enquanto não houver o julgamento do mérito do recurso em questão, conforme dispõe o artigo 1.012, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou
revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo Código de Processo Civil Comentado, 2.a ed. rev. e atual. - Salvador. Ed. JusPodivm, 2017, pág. 1.709, ensina o seguinte:

“O art. 1.012,
caput,
do Novo CPC, prevê como regra o efeito suspensivo
ope legis
, de forma que a mera prolação da sentença já é o suficiente para retirar-lhe os efeitos, sendo a suspensão da eficácia prorrogada até o julgamento da apelação. Há, entretanto, exceções a essa regra, nas quais o efeito suspensivo será
ope iudicis
, dependendo, portanto, do preenchimento de requisitos legais para o caso concreto.

Ainda que a apelação seja tradicionalmente lembrada como recurso com efeito suspensivo é importante lembrar que, existem exceções previstas em lei, quando a sentença terá eficácia imediata, que só será suspensa diante de acolhimento de pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante (efeito suspensivo
ope iudicis
ou impróprio)”.

Por sua vez, o artigo 995,
caput,
do CPC, é divido em duas partes, a saber: a) os recursos não impedem a eficácia da decisão; e b) salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

In casu,
observa-se que a empresa MINERAÇÃO APOENA S/A impetrou, em
30.11.2017
, a ação mandamental n.o 1036282-21.2017.8.11.0041, objetivando que as autoridades fiscais se abstenham de exigir o recolhimento de ICMS com a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do imposto, bem como o direito à restituição dos valores pagos indevidamente nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (cf. petição inicial de ID. 280508390 - Pág. 8/33).

Em
05.12.2017
, foi deferida medida liminar pelo juízo de origem (ID. 280508396 - Pág. 97/100), com determinação de que as autoridades coatoras se abstivessem da cobrança do ICMS sobre as referidas tarifas.

Ato contínuo, ordenada a suspensão da tramitação do feito, em decorrência da afetação no REsp n.o 1.163.020/RS, pelo Superior Tribunal de Justiça (ID. 280508396 - Pág. 131), ensejando a interposição do
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1003098-66.2018.8.11.0000
, em 22.03.2018, pela parte autora.

Sobreveio, então, no dia
26.12.2024
(ID. 280508398 - Pág. 67/70), a sentença que denegou a segurança, revogou a liminar e aplicou a tese firmada no Tema 986, do STJ, autorizando a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS.

Posteriormente, a parte impetrante interpôs recurso de apelação, ainda pendente de distribuição, e, com fundamento nos arts. 995 e 1.012, §3.o, do CPC, formulou o presente pedido de efeito suspensivo.

Na hipótese, apesar dos argumentos apresentados pela parte recorrente, não há comprovação da plausibilidade do direito. Isso porque, embora o recurso de apelação traga diversas alegações, elas se mostram insuficientes, neste momento processual, para afastar os fundamentos da sentença.

Com efeito, o
Tema Repetitivo n.o 986
consolidou o entendimento de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura e suportadas pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica. A tese fixada, sob o rito dos recursos repetitivos, baseou-se na interpretação de que tais encargos compõem o “valor da operação”, nos termos do art.
13, §1.o, inciso II, alínea ‘a’, da Lei Complementar n.o 87/1996
, por serem insumos indissociáveis do fornecimento da energia consumida.

Por motivo de segurança jurídica, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, conforme disposto no art. 927, § 3.o, do CPC. A modulação foi restritiva: limitou-se a proteger apenas os contribuintes que, até
27 de março de 2017
(data da publicação do acórdão no REsp n.o 1.163.020/RS), obtiveram decisão liminar favorável ainda vigente, mesmo sem depósito judicial, autorizando o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST e da TUSD.

O Ministro Relator Herman Benjamin esclareceu que: “A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017”.

Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.

Como já mencionado, o
writ
foi impetrado no dia 30.11.2017 e a liminar obtida pela parte requerente foi concedida em
05.12.2017
, ou seja, após o marco temporal estabelecido. Portanto, a princípio, não estão preenchidos os requisitos exigidos para aplicação da exceção prevista na modulação.

Desse modo, ao contrário do alegado pela parte requerente, não há base jurídica para suspender a eficácia da tese fixada ou afastar os efeitos da modulação conforme pretendido.

Importa destacar que a admissão de recurso extraordinário como representativo de controvérsia e, como consequência, a remessa ao Superior Tribunal Federal, nos autos do RE nos EDcl nos EDcl no REsp n.o 1.692.023/MT (ID. 280509357), não suspende os efeitos do precedente estabelecido no âmbito de recurso repetitivo, tampouco autoriza a sua desconsideração por este Sodalício.

É certo que a eventual rediscussão dos critérios de modulação dependerá de pronunciamento expresso e vinculante da Corte Suprema, o que até o momento não ocorreu.

Além disso, embora a alegação de risco de dano grave à atividade empresarial seja relevante, não tem o condão de afastar a autoridade do precedente atualmente vigente, sob pena de comprometimento da própria sistemática dos recursos repetitivos e do modelo de precedentes adotado pelo Código de Processo Civil.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
DEFIRO

o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado pela parte requerente.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as anotações e cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
por MINERAÇÃO APOENA S.A. (ID. 282755858) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 284819376), os quais, conhecidos e acolhidos (ID. 283088853) e não conhecidos (ID. 286373391), apenas para corrigir o erro material constante do dispositivo.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema 986, do STJ ofenderia princípios constitucionais como a isonomia, a segurança jurídica e a livre concorrência, pois teria se baseado em marco temporal arbitrário (27.03.2017), desconsiderando que a liminar no presente feito foi concedida em 05.12.2017, quando ainda predominava jurisprudência pela exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do tributo.

Aduz, ainda, que o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n.o 1.539.198/MT, distribuído ao STF, ainda se encontra pendente e que eventual decisão reformadora impactaria diretamente sua situação, configurando incerteza jurídica apta a justificar a suspensão dos efeitos da sentença.

Ao final, requer (ID. 288047378):

“Diante de todo o exposto, as Agravantes
requerem
seja
conhecido
e
provido
o presente Agravo Interno para reformar integralmente a r. decisão prolatada pela N. Relatoria, a fim de que este E. Tribunal:

(i)
Julgue
procedente
o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelas Agravantes nos autos do mandado de segurança no 1036282-21.2017.8.11.0041,
na forma do art. 1.012, §3o do CPC, suspendendo os efeitos da sentença recorrida até o julgamento do mérito do recurso, mantendo, por consequência, os efeitos da medida liminar concedida em 05/12/2017, para manter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, nos termos do artigo 151, incisos IV e V, do Código Tributário Nacional; e

(ii)
Determine a expedição de ofício às autoridades impetradas, a fim de que procedam à imediata alteração do status do débito discutido nos presentes autos, em seu banco de dados, com o impedimento da inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da correspondente execução fiscal.”

A parte agravada,

em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 300407851).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por
MINERAÇÃO APOENA S.A,

contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, formulado em desfavor da sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO (Com pedido de concessão de medida liminar inaudita altera parte)”
n.o 1036282-21.2017.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que revogou a liminar e denegou a segurança.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a temática controvertida, impõe-se destacar a necessidade de observância dos requisitos previstos no art. 1.012, § 4.o, do Código de Processo Civil, que disciplinam a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação. Para tanto, exige-se o preenchimento concomitante de dois pressupostos essenciais, quais sejam: (a) a demonstração de probabilidade de provimento do recurso e (b) a comprovação do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da execução imediata da decisão impugnada.

Igualmente, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que:
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Em relação ao requisito atinente à probabilidade de provimento do recurso, convém salientar que se exige a demonstração de fundamentos juridicamente sólidos e robustos, aptos a evidenciar a ocorrência de
error in judicando
ou vício
in procedendo
que comprometa a higidez do decisum recorrido, justificando sua reforma.

No caso em exame, observa-se que sentença proferida nos autos principais, assim como a decisão monocrática, adotaram o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.692.023
(Tema Repetitivo n.o 986),
segundo o qual:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO.

(...)
TESE REPETITIVA

37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva:
"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.".
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(...)

46. Recurso Especial provido para reformar o acórdão recorrido, com a declaração de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS. Ressalva de que, no presente caso, os efeitos do julgado em favor da Fazenda Pública são prospectivos, relativos ao direito de constituir e cobrar os créditos referentes aos fatos geradores posteriores à publicação deste julgamento, visto que a lide se encontra abrangida pela modulação de efeitos.

(STJ - REsp n.o 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13.03.2024, DJe de 29.05.2024.)

É relevante observar que, visando à preservação da segurança jurídica, a Corte Superior modulou expressamente os efeitos do julgado, restringindo sua aplicabilidade apenas aos contribuintes que, até
27.03.2017
, tivessem obtido decisão judicial favorável ainda vigente, independentemente da realização de depósito judicial.

Nota-se, ainda, que a fixação do dia 27.03.2017 como marco temporal para a modulação dos efeitos corresponde à data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp n.o 1.163.020/RS, o qual promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma do STJ.

Desse modo, concluiu-se que:
“A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.”

In casu
, a parte agravante impetrou o
writ
no dia
30.11.2017
e obteve liminar apenas em
05.12.2017
, razão pela qual não se insere nas hipóteses excepcionadas pela modulação de efeitos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça admitiu o Recurso Extraordinário n.o 1.539.198/MT, tendo-o selecionado como representativo de controvérsia (art. 1.036, §1.o, do CPC), em
07.02.2025
. O Ministro Vice-Presidente do STJ apontou que,
“considerando que o acórdão recorrido foi proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC, e que há, ao menos em tese, possibilidade de revisitação da conclusão de ausência de repercussão geral da presente controvérsia firmada no Tema n. 956 do STF, entende-se ser o caso de remessa do recurso ao Pretório Excelso, na qualidade de representativo de controvérsia”.

Ao apreciar o recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja negado seguimento ao recurso, em razão da natureza infraconstitucional (Tema 956, do STF - RE 1.041.816), conforme ementa que transcrevo:

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que fixou tese em recurso repetitivo (Tema 986/STJ), afirmando que a “Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as tarifas de uso de sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do RE 1.041.816 (Tema 956/RG) afirmou a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre “a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”.

4. O Tema 986/STJ não tratou da discussão sobre a inconstitucionalidade do inciso X do art. 3o da Lei Complementar no 87/1996, incluído pela Lei Complementar no 194/2022. A controvérsia foi decidida com base na interpretação da Lei Complementar no 87/1996, com a redação anterior à Lei Complementar no 194/2022.

5. O debate sobre a constitucionalidade da LC no 194/2022 é objeto da ADI 7.195, em que foi deferida cautelar para suspensão dos efeitos do dispositivo. Não há, portanto, distinção para afastar a aplicação do Tema 956/STF sobre a natureza infraconstitucional da questão sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS.

IV. Dispositivo

6. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC/2015.

(STF – RE 1539198, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-06-2025

PUBLIC 04-06-2025)

Por fim, o Recurso Extraordinário n.o 1.539.198/MT, ao qual a parte agravante se refere como fundamento para a suspensão dos efeitos da sentença, teve seu seguimento expressamente negado por decisão monocrática do Excelentíssimo Ministro Luis Felipe Salomão, publicada em
27.06.2025
, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.

Na ocasião, reiterou-se a ausência de repercussão geral da matéria, por se tratar de controvérsia de natureza infraconstitucional, já pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986) e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 956.

Dessa forma, não se verificam elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso de apelação ou risco de dano grave ou de difícil reparação que justifiquem a concessão de efeito suspensivo, nos moldes do artigo 1.012, § 4.o, do CPC.

Ainda que relevante, o eventual impacto econômico sobre a atividade empresarial não justifica o afastamento da tese jurídica firmada em recurso repetitivo, sob pena de comprometimento da isonomia entre contribuintes e da própria estabilidade do sistema de precedentes.

Por fim, destaca-se que eventual oposição de resistência injustificada ao regular andamento do feito, bem como a reiteração de recursos manifestamente protelatórios, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na legislação processual vigente, em observância ao princípio da boa-fé processual e à repressão à litigância abusiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025